Tribunal: STF
Processo: Rcl 48088
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Lauro de Freitas/BA contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região proferida nos Autos nº 0000896-75.2017.5.05.0004. A decisão impugnada afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para satisfazer suposto crédito trabalhista, decorrente de vínculo mantido com o ente público.
    2.  A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso. Argumenta que, naquela oportunidade, foi deferida a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação conferida pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    3. Junta cópia da Lei municipal nº 643/1990, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos municipais, das autarquias e das fundações municipais. Junta, ainda, cópia da Lei municipal nº 771/1993, que regula a contratação de mão de obra temporária pelo município, nos termos do art. 37, IX, da Constituição, alterada pela Lei municipal nº 996/2002. Afirma que a referida lei “assevera a inexistência de vínculo empregatício ou estatutário com a Administração, submetendo-se ao regime de direito público, derrogatório e exorbitante do direito privado”. Sustenta, assim, que a “relação jurídica existente entre as partes é respaldada e disciplinada pelo Estatuto Municipal e não pela CLT”. 
    4. Em 30.06.2021, deferi o pedido liminar para suspender o trâmite da Reclamação Trabalhista nº 0000896-75.2017.5.05.0004 no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, até o julgamento final da presente reclamação. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado. O órgão reclamado prestou informações (doc. 10).
    5. É o relatório. Decido.
    6. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    7. Ao julgar a ADI 3.395-MC, o STF deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    8. Em 16.04.2020, o Plenário do STF julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: “O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator”.
    9. Nessa linha, a existência de lei municipal que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Em outras palavras, uma vez vigente o regime jurídico-administrativo, este disciplinará a absorção de pessoal pelo Poder Público, tanto de forma permanente quanto através de contratações temporárias. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça comum, como entende a jurisprudência pacífica do STF:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente.” (Rcl 7.208, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    10. O ato reclamado foi assim fundamentado, na parte que interessa: 
    “INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ENTE PÚBLICO 
    [...]
    Inicialmente, registro que este Tribunal uniformizou a jurisprudência de sua Corte acerca do tema objeto da preliminar em comento. Ficou decidido que compete à Justiça do Trabalho, ao decidir preliminarmente sobre competência material, quando há controvérsia a respeito da natureza jurídica do vínculo que porventura existiu entre a parte reclamante e o ente público reclamado, fixá-la com base na vinculação com a causa de pedir lançada na exordial, se fundada em contrato de trabalho e legislação trabalhista, na matéria prejudicial ao exame de mérito, sem que com isso haja afronta ao que decidiu o STF quando do julgamento da ADI 3.395-MC. Significa dizer que apenas a alegação de que a parte estaria adstrita a regime estatutário ou administrativo não permite deslocar a competência em razão da matéria, consoante ementa e dispositivo do julgado, aqui transcritos: ‘INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA RELAÇÃO JURÍDICA QUE EXISTIU ENTRE AS PARTES. CAUSA DE PEDIR FUNDAMENTADA EM CONTRATO DE TRABALHO E NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Delimitando-se a competência material da Justiça do Trabalho em função do pedido e da causa de pedir que constam na petição inicial, compete-lhe instruir e julgar o feito ainda quando existe controvérsia a respeito da natureza jurídica do vínculo que existiu entre o servidor reclamante e o ente público reclamado (se estatutário ou celetista), uma vez que o exame dessa questão caracteriza-se como prejudicial de mérito a ser enfrentada pelo julgador. Frise-se que tal entendimento não vai de encontro ao decidido pelo E. STF quando do julgamento da ADI 3.395-MC, haja vista que foi essa mesma corte quem concluiu, em acórdão recentíssimo datado de 12/05/2015 (RCL 5698 AGR-ED-ED/SP), que, tratando-se de causa de pedir fundamentada em contrato de trabalho e na legislação trabalhista, a competência para dirimir a controvérsia é da Justiça do Trabalho. Assim, reconhecida a natureza estatutária do vínculo (vale dizer, que não há relação de emprego entre as partes), tem-se, como consequência desta premissa, o indeferimento das pretensões da vestibular que têm por suporte vínculo de emprego contratual considerado inexistente, e não a declaração da incompetência desta Especializada. De maneira diversa, tratando-se de servidor contratado pela CLT, a rejeição da questão prejudicial suscitada em sede de defesa pelo Juízo (vale dizer, o reconhecimento da existência de relação de emprego entre as partes) impõe o avanço, por parte deste, no exame das demais questões de mérito suscitadas na demanda.’ ‘Acordam os Excelentíssimos Desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, reunidos em composição Plena, em sua 8ª Sessão Extraordinária deste exercício, realizada ao décimo terceiro dia do mês de julho de 2015, (...) por unanimidade, ACOLHER O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, SOLVENDO-O, por maioria absoluta, NO SENTIDO DE DECLARAR QUE A JUSTIÇA DO TRABALHO TEM COMPETÊNCIA MATERIAL PARA PROCESSAR E JULGAR OS PROCESSOS EM QUE SE DISCUTE A NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA MANTIDA ENTRE ENTE INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E SEUS SERVIDORES NAS SITUAÇÕES EM QUE A CAUSA DE PEDIR CONSTANTE DA PETIÇÃO INICIAL É A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO CELETISTA E AS PRETENSÕES NELA FORMULADAS TÊM POR LASTRO DISPOSITIVOS ESTRITOS DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, AINDA QUE O ENTE PÚBLICO, EM SEDE DE DEFESA, CONTESTE A NATUREZA ALEGADA AO ARGUMENTO DE QUE MANTINHA COM O SERVIDOR RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA ESTATUTÁRIA OU ADMINISTRATIVA, vencidos os Excelentíssimos Desembargadores Edilton Meireles, Nélia Neves, Yara Trindade, Graça Boness, Jéferson Muricy, Luiz Roberto Mattos e Suzana Inácio, que não reconheciam a competência material desta Especialidade nas seguintes situações: 1 - o reclamante alega que foi contratado como empregado público e posteriormente passou a ocupar de forma inconstitucional cargo público regido pelo direito administrativo (acesso a cargo público sem prévia aprovação em concurso público - transmudação), pedindo que seja reconhecida a relação de emprego neste segundo período; 2 - o reclamante alega que foi contratado ilegalmente ou em fraude à legislação do trabalho pelo regime especial de direito administrativo e pede que seja reconhecida a relação de emprego; 3 - o reclamante alega que foi contratado como empregado público, com ou sem prévia aprovação em concurso público, seja em data anterior ou posterior à da promulgação da atual Constituição Federal (04/10/1988), sem que tenha havido qualquer alteração na natureza jurídica deste vínculo desde a admissão do trabalhador (não ocorreu qualquer mudança na natureza da relação jurídica). Por unanimidade, aprovar verbete para compor a súmula de jurisprudência predominante do Tribunal, com a seguinte redação: "A Justiça do Trabalho tem competência material para processar e julgar os processos em que se discute a natureza da relação jurídica mantida entre ente integrante da administração pública direta e seus servidores nas situações em que a causa de pedir constante da petição inicial é a existência de vínculo de natureza celetista e as pretensões nela formuladas têm por lastro a legislação trabalhista, ainda que o ente público, em sede de defesa, conteste a natureza alegada ao argumento de que mantinha com o servidor relação jurídica de natureza estatutária ou administrativa.’ (0000122- 28.2015.5.05.0000 IUJ e 0000180-31.2015.5.05.0000IUJ). Tal posicionamento levou em consideração decisão recente do Excelso Supremo Tribunal Federal (RCL 5698 AGR-ED-ED/SP, publicada em 12/05/2015), na qual ficou estabelecido que: ‘tratando-se de causa de pedir fundamentada em contrato de trabalho e na legislação trabalhista, a competência para dirimir a controvérsia é da Justiça do Trabalho’. Ressalto que, anteriormente, a Suprema Corte, em diversos julgados, exarou entendimento no sentido de que quando o ente público alegava a existência de relação estatutária, isso era suficiente a permitir o deslocamento da competência material desta Justiça Especializada, e assim vínhamos decidindo, de modo a cumprir a determinação judicial fixada pelo STF. De qualquer forma, e, embora a decisão uniformizada por este e. TRT5, registro que ainda vai de encontro ao meu posicionamento pessoal, por entender que a competência para julgamento será sempre matéria que se vincula à causa de pedir e ao pedido, tal como formulados na peça inicial. Significa dizer que, se a ação se fundamenta na alegação de existência de um contrato de emprego ou trabalho, e o pedido formulado daí decorrente, consequentemente, somente a Justiça do Trabalho poderá examinar a existência ou não daquele contrato. Nesse sentido, parece correto ainda afirmar que o reconhecimento de relação de natureza distinta, que não a de emprego ou trabalho, redundaria na improcedência da ação, e não na declinação do foro, por incompetência, adstrita ao mérito, porquanto não estaria afeita a pedido fundamentado em relação jurídica estatutária. Nada obstante, quando se constatar existência de vínculo estatutário ou administrativo, independentemente de qualquer outro fato, a decisão meritória resultaria no indeferimento das pretensões, como parece lógico. Volvendo à hipótese dos autos, a prefacial não prospera. Com efeito, na esteira da decisão uniformizada por este e. Regional, aqui citada, a competência para apreciação do feito é estabelecida com fulcro na causa de pedir e no pedido, como acertadamente reconhecido pelo Juízo a quo. Neste diapasão, alegando a inicial existência de relação de emprego, é a Justiça do Trabalho competente para conhecer da demanda. A instituição de regime estatutário, apontada na defesa, constitui matéria atinente ao mérito e, em sendo acolhida, pode resultar na improcedência do pleito, não no deslocamento da competência, sendo certo que há controvérsia acerca do vínculo denunciado. Não subsiste, portanto, a incompetência suscitada.”
    11. No caso, a contratação ocorreu em abril de 2000, ou seja, após a CF de 1988, sem concurso público, estando comprovada a existência da Lei municipal nº 643/1990, que disciplina o regime jurídico único dos servidores públicos municipais; e da Lei municipal nº 771/1993, que regula a contratação de mão de obra temporária pelo município, nos termos do art. 37, IX, da Constituição, alterada pela Lei municipal nº 996/2002. Apesar disso, o feito tramita na Justiça do Trabalho, em clara violação à autoridade da decisão proferida pelo STF na ADI 3.395. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes envolvendo o mesmo município: Rcl 48.977, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 47.939, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rcl 47.200, Rel Min. Cármen Lúcia; e Rcl 47.207, Relª. Minª. Rosa Weber.
    12. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça Comum (Autos nº 0000896-75.2017.5.05.0004). Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator